Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700189-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MANOEL MOISES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação monitória (processo n. 0724425-74.2020.8.07.0003) proposta pela agravante contra Manoel Moises de Souza, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 22478799), a massa falida sustenta que, devido à decretação de sua liquidação extrajudicial, está em situação financeira de extrema fragilidade, motivo pelo qual aduz que não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores. Nesse aspecto, assinala que o fato de ser pessoa jurídica de direito privado não impede a concessão do benefício pleiteado, por força do disposto no caput art. 98 do CPC. Menciona julgados de outros tribunais, em que a gratuidade de justiça lhe foi concedida. Subsidiariamente, pede o recolhimento das custas processuais ao final do processo, ao argumento de que impor ao banco agravante o prévio recolhimento das custas processuais em ação, na qual se busca a satisfação de crédito, com o propósito de constituir patrimônio suficiente para o adimplemento dos débitos perante seus credores, implicaria óbice intransponível ao acesso ao Poder Judiciário. Ao final, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e deferido o pedido de concessão do benefício pleiteado, consoante arts. 99 e seguintes do CPC. Subsidiariamente, pede que haja o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insiste a agravante na concessão do benefício da gratuidade de justiça ou na postergação do pagamento das custas ao final do processo, pedidos indeferidos no Juízo de origem. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Especificamente quanto à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, verifica-se que o c. STJ, por meio do enunciado de súmula n. 481, definiu que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Impende consignar que não incide, na espécie, o disposto nos § 3o do art. 99 do CPC, que prevê a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoas físicas. Ao indeferir a benesse vindicada na origem, o d. magistrado prolator da decisão recorrida salientou que, “apesar de solicitar, a parte autora não fez a devida comprovação da sua hipossuficiência econômica, limitando-se a trazer julgados onde o pálio teria sido concedido. Com efeito, com relação às pessoas jurídicas, ainda que em processo de recuperação judicial, a jurisprudência vem exigindo a necessidade de se demonstrar a dificuldade em arcar com os custos e encargos processuais, sob pena de indeferimento. (...) Em sendo assim, partindo-se do pressuposto que a autora não trouxe documentação hábil para analisar a concreta hipossuficiência econômica, deixo de conceder o benefício da gratuidade da justiça.” (ID origem 79523870) Da análise inicial dos autos, própria do momento processual, a despeito dos argumentos recursais e dos documentos coligidos aos autos, verifica-se que a agravante não infirmou tal fundamentação exarada na r. decisão, tampouco indicou prova específica e concreta hábil a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, argumentando, tão somente, que está em situação financeira de extrema fragilidade, motivo pelo qual aduz que não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e que qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos interesses dos credores. Ora, o resultado zerado das contas (balancete contábil, emitido em 31/07/2019, de ID 22478801) não resulta em condição de pobreza ou hipossuficiência econômica atual para fins de isenção do pagamento das despesas do processo, bastando para chegar-se a esta conclusão a verificação do volume de receitas e despesas da pessoa jurídica. Com efeito, inexiste nos autos documento apto a demonstrar a hipossuficiência alegada. Anote-se, por pertinente, que a decretação de falência ou o fato de a pessoa jurídica se encontrar em procedimento liquidatório não constitui justificativa hábil, por si só, à concessão do benefício pretendido, tampouco elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Confiram-se, quanto ao tema, os claros precedentes do c. STJ e desta e. 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. INEXISTENTE. (...) 3. A centralidade do presente recurso especial consiste em decidir se a condição de falida, por si só, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei 1.060/50. 4. O benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA DECRETADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. 2. Segundo o § 3o, do art. 99, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferida às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros (AgRg no AREsp 590.984/RS; AgRg no AREsp 775.579/SP; AgRg no Ag 1292537/MG). 4. A prova da decretação da falência não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, para fins de gratuidade judiciária. O estado falimentar, conforme consta da Lei 11.101/2005, não importa diretamente na hipossuficiência para as custas do processo. O falido, seja por inadimplência ou insolvência, ainda pode dispor de ativos para suas despesas ordinárias, sendo considerados créditos extraconcursais as despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência (art. 84, III). 5. Portanto, a constituição de massa falida não configura, de maneira direta, o estado de hipossuficiência jurídica, na medida em que o falido, salvo prova em contrário, dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação de ativos. 6. Recurso improvido. (Acórdão n.986101, 20160020377033AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 201/228) Ainda, o pedido de postergar o recolhimento das custas para o final da demanda não encontra respaldo legal. Nessa linha, sobre questão similar, divise-se precedente deste e. TJDFT, in verbis: Agravo interno no AGI. Gratuidade. Pessoa jurídica. CPC/73. 1. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. 2. A decretação de falência, por si só, não supre a necessidade probatória. 3. O pedido de postergação do pagamento das custas para o final do processo carece de respaldo legal. (Acórdão n.1033836, 20150020252439AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Publicado no DJE: 31/07/2017. Pág.: 491/498) A par de tal quadro, ao menos nessa fase inicial, não se verifica a alegada hipossuficiência financeira da agravante, o que inviabiliza tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, por não restar demonstrado o requisito probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência de recolhimento de custas processuais, haja vista seu reduzido valor. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora